Tribunal: CARF
Processo: 16062.000004/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16062.000004/2007-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
LOURIVAL ARANTES DOS REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 94/96 contra decisão de primeira instância
(e-fls. 84/89), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000004/2007-88
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração
de fls. 34 a 40, referente ao ano-calendário de 2001, para a constituição do
crédito tributário no montante de R$ 9.524,25, sendo R$ 3.749,56 a título de
imposto suplementar, R$ 2.812,17, de multa de ofício, e R$ 2.962,52, de juros de
mora, calculados até novembro de 2006.
Consta do Demonstrativo das Infrações (fl. 36) que foi apurada a
seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física,
Decorrentes do Trabalho com Vínculo Empregatício. Enquadramento Legal: arts.
1° a 3° e 6° da Lei n° 7.713/1988; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/1990; arts. 1°, 3°,
5°, 6°, ll e 32 da Lei n° 9.250/1995; art. 21 da Lei n° 9.532/1997; Lei n°
9.887/1999; arts. 43 e 44 do Decreto n° 3.000/1999 - RIR/1999.
O contribuinte foi cientificado em 20/12/2006 (fl. 55) e, em
03/O1/2007, apresentou a impugnação de fls. 01 a 03.
Alega que, em 27 de dezembro de 2005, retificou a sua declaração
de ajuste anual, reclassificando o rendimento recebido da fonte pagadora
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, no valor de R$ 29.668,63,
para “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, no campo “Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço”.
Informa que a citada retificação foi enviada em razão de
orientação contida no Parecer SAORT n° 13884.338/2005 (fls. 14 a 17), exarado
em processo de restituição por moléstia grave, de acordo com os laudos médicos
(fls. 18 e 19) que comprovam ser o contribuinte portador de coronariopatia - CID
125 (doença isquêmica crônica do coração).
Assinala que não foi possível o atendimento da intimação expedida
em 20 de setembro de 2006, pois encontrava-se hospitalizado, conforme
informado por sua esposa na ocasião (fls. 49 a 53). Afirma que teria solicitado
prorrogação do prazo de entrega dos documentos, mas não houve nova
intimação.
À fl. 58, anexou-se cópia do MEMO SAORT/DRF/SJC n°
102/2007, que solicitou a juntada aos presentes autos de cópia do Relatório
Fiscal de fls. 59 a 65, elaborado pela Seção de Fiscalização da DRF/São José dos
Campos/SP em agosto de 2005, que descreve as verificações procedidas
relativamente aos anos-calendário de 2001 a 2003 e conclui pela existência de
crédito a restituir referente aos anos-calendário 2001 e 2002, dando origem ao
Processo n° 13884.002855/2005-31.
À fl. 69, o contribuinte requer prioridade na tramitação do feito,
conforme previsto na Lei n° 12.008/2009 (que incluiu o artigo 69-A na Lei n°
9.784/1999).
Pelo despacho de fls. 73 e 74, determinou-se a realização de
diligência, para que fosse o contribuinte intimado a apresentar laudo médico
oficial que esclarecesse se a moléstia de que é portador seria classificada como
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

cardiopatia grave e, em caso positivo, informasse a data em que passou a essa
condição.
Às fls. 78 e 79, foram anexados os documentos apresentados pelo
interessado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
MOLESTIA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇAO.
Não comprovado mediante laudo médico oficial que o contribuinte é
portador de enfermidade especificada no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°
7.713/1988, não faz jus à isenção dos rendimentos de aposentadoria.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:

1) - O débito apurado é referente auto de infração lavrado ao imposto de
renda pessoa física ano calendário 2001/2002, devidamente retificada em
27/12/2005, sendo retificado o rendimento recebido da fonte pagadora
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, no valor de R$
29.668,63 para “rendimentos isentos e não tributáveis” no campo
“Pensão, proventos de aposentadoria ou
reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço”.
2) - A retificação da declaração de imposto de renda pessoa física, foi
enviada conforme PEDIDO DEFERIDO no Parecer SAORT n°
13884.338/2005, exarado em processo de restituição por moléstia grave,
de acordo com os laudos médicos que comprovavam ser portador de
coronariopatia - CID 125 (doença isquêmica do coração).
3) - A intimação expedida em 20 de Setembro de 2006, não foi passível de
atendimento em virtude de me encontrar hospitalizado, conforme
informado por minha esposa na ocasião, inclusive estando na UTI.
4) - Tendo os demais documentos apresentados por mim, os quais foram
anexados ao processo inicial.

Junta Laudo Médico Oficial e requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

O contribuinte foi cientificado em 21/10/2010 (e-fl. 93); Recurso Voluntário
protocolado em 18/11/2010 (e-fl. 94), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Relata o Sr. AFRF:
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DEÇLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2002, ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS
Tae, 835 A 839, 841, 844, 971, 926 E 992, DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA, DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO QE 1999. FOI
CONSTATADA
A
EXISTÊNCIA
DE
IRREGULAR1DADES
NA
DECLARAÇÃO, CONFORME DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* RENDIMENTOS RECEBIDOS PESSOAS JURÍDICAS PARA R$ 66.656,42.
FOI APURADO IMPOSTO SUPLEMENTAR (CÓDIGO DARF 2904) NO
VALOR DE R$ 3.749,56 APÓS A REVISÃO DE SUA DECLARAÇÃO. PARA
RECOLHIMENTO DESTE VALOR, VIDE “INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
DO IMPOSTO SUPLEMENTAR” EM FOLHA DE CONTINUAÇÃO ANEXA
AO AUTO DE INFRAÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU
FÍSICA,
DECORRENTES
DE
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
(...)
No que tange à alegação de que fora solicitada pelo contribuinte
prorrogação de prazo para o atendimento da intimação expedida em 22 de
setembro de 2006 (fl. 54), assinale-se que não consta dos autos a formalização de
tal pedido, mas apenas a informação de que o contribuinte esteve hospitalizado
de 22 a 30 de setembro de 2006 (fls. 24, 51 e 52). Note-se que o auto de infração
foi entregue no domicílio tributário do sujeito passivo somente em 20 de
dezembro de 2006 (fl. 55) e, desse modo, aguardou-se tempo considerável antes
da formalização do lançamento.
Ademais, os procedimentos que antecedem a formalização do
lançamento possuem natureza essencialmente inquisitiva, eis que o Decreto n°
70.235/1972 assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase
litigiosa, instaurada com a impugnação da exigência (artigo 14).
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer irregularidade na
condução da ação fiscal.
(...)
Assim, conclui-se que são isentos do imposto de renda os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão, nos casos em que
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

o contribuinte for portador de alguma das doenças especificadas na legislação
acima transcrita, atestada por laudo médico oficial, aplicando-se a isenção aos
rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma
ou pensão, quando a doença for preexistente, ou do mês da emissão do laudo,
quando a doença houver sido contraída após a concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão, ou, ainda, da data em que a doença houver sido contraída,
quando identificada no laudo pericial.
No caso em questão, o lançamento originou-se da revisão da
declaração de ajuste anual retificadora, entregue em 27 de dezembro de 2005
(fls. 41 a 44), na qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 29.668,63.
Segundo consta da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) de fl. 48, os citados rendimentos foram recebidos da Fundação
Petrobrás de Seguridade social - PETROS, CNPJ n° 34.053.942/0001-50, a partir
de maio de 2001. De acordo com o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fl. 11, parte dos referidos rendimentos
(R$ 13.973,45) corresponde a beneficio da previdência oficial e parte (R$
15.695,18), a benefício da previdência privada.
Os documentos de fls. 20 e 21 dão conta de que o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - concedeu ao interessado aposentadoria por
tempo de contribuição desde 19 de fevereiro de 2001.
O documento cuja cópia consta de fl. 18, emitido por serviço
médico oficial do município de São José dos Campos/SP, datado de 25 de maio
de 2005, atesta que o interessado sofre de coronariopatia desde abril de 1999 e
que se submeteu a cirurgia de revascularização miocárdica em 2002.
Anexou-se, ainda, à fl. 71, cópia de declaração firmada pelo
mesmo médico e na mesma data, que fora apresentada à Fiscalização e juntada
ao Processo n° 13884.002855/2005-31, em trâmite na DRF/SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS/SP (fl. 58), que traz as mesmas informações contidas no documento de
fl. 18.
O contribuinte foi intimado a apresentar laudo médico oficial que
esclarecesse se moléstia de que é portador seria classificada como cardiopatia
grave e, em caso positivo, informasse a data em que passou a essa condição (fls.
75 e 76).
Todavia, foram apresentadas as cópias dos documentos que já
constavam dos autos, acima referidos (fls. 78 e 79).
Em consulta ao Manual de Perícia Médica publicado na Internet,
no endereço eletrônico “http://vvww.periciamedicadf.com.br”, foram colhidos os
esclarecimentos a seguir:
De modo geral, podemos considerar como cardiopatia grave:
1. síndrome de insuficiência cardíaca de qualquer etiologia que curse
com importante disfunção ventricular (classes III e IV da NYHA);
2. síndrome de insuficiência coronariana crônica refratária à terapêutica
sem indicação cirúrgica (classes II e IV da NYHA);
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

3. arritmias por bloqueios atrio-ventriculares de 2° e 3 ° graus, extra-
sistolias e/ou taquicardias ventriculares, síndromes bradi-taquicárdicas;
4. cardiopatias congênitas nas classes III e I V da NYHA, ou com
importantes manifestações sistêmicas de hipoxemia;
5. cardiopatias várias, tratadas cirurgicamente (revascularização do
miocárdio,
próteses
valvulares,
implante
de
marcapasso,
aneurismectomias, correções cirúrgicas de anomalias congênitas),
quando depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas
pertencentes às classes III e IV, ou a critério, classe Ilda NYHA.
(...)
Assim, observa-se que, nos casos de cardiopatias com indicação
cirúrgica, nem sempre a moléstia será classificada como grave. Dessa forma,
deveria o laudo médico oficial informar expressamente se está presente essa
condição e a data em que verificada.
Cabe ressaltar que, segundo o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, de fl. 12, o contribuinte
recebeu rendimentos do trabalho assalariado da empresa Manserv Montagem e
Manutenção Ltda., CNPJ n° 54.183.587/0002-21, no ano-calendário de 2001. Em
consulta à DIRF apresentada pela referida empresa, verificou-se que os
rendimentos foram auferidos de agosto a dezembro de 2001.
Uma vez não comprovado que, no período autuado, o contribuinte
era portador de enfermidade especificada no artigo 6°, inciso XIV, da Lei n°
7.713/1988, não merece reparos o lançamento.
Por fim, assinale-se que incumbe à Delegacia de origem verificar
se o litígio instaurado nestes autos repercute no andamento do Processo n°
13884002855/2005-31, relativo ao mesmo ano-calendário ora tratado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito,
juntando Laudo Médico Oficial (e-fl. 98).
A r. decisão de origem, firmou entendimento no sentido de indeferir a isenção
pleiteada pelo recorrente, em razão do mesmo não ter provado a sua condição de portador de
doença grave, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988.
O recorrente carreia aos autos o doc. (e-fl. 98), que cuida de “Laudo Pericial”
produzido por órgão Oficial, asseverando ser o portador desde 04/99, é portador de doença
grave, nos termos da legislação pertinente, em consonância com a Súmula n° 63 deste Colendo
CARF.
Embora tenha sido anexado a destempo, o referido laudo acima, recebo o
documento pelo Princípio da Busca pela Verdade Real.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.968 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000004/2007-88

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital